Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade do executado, reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente (ora embargante) e extinguir o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) deixar de determinar o sobrestamento do feito por força do Tema n. 1.402 do STJ, (ii) não apreciar expressamente o pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões e (iii) rejeitar a legitimidade ativa do exequente para promover a execução individual do título coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quanto ao pedido de suspensão processual, pois a controvérsia submetida ao Tema Repetitivo n. 1.402 do Superior Tribunal de Justiça já foi julgada, inclusive com apreciação dos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação imediata da tese vinculante. A ordem de suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC subsiste apenas até o julgamento da matéria repetitiva, não havendo recurso dotado de efeito suspensivo automático apto a impedir a incidência do precedente qualificado.
4. Não configura omissão a ausência de pronunciamento específico sobre pedido de gratuidade de justiça deduzido em contrarrazões recursais, por se tratar de pretensão acessória formulada em via processual inadequada e estranha ao objeto devolvido ao órgão colegiado no agravo de instrumento.
5. As demais alegações deduzidas pelo embargante revelam mera pretensão de rediscussão do mérito, pois o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão central relativa à ilegitimidade ativa, assentando que os limites subjetivos da coisa julgada impedem a extensão do título coletivo a servidor integrante de fundação pública distrital, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.402/STJ.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.